Tribunal: STF
Processo: ARE 1079820
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 



    1.   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.